Tribunal: STF
Processo: RMS 37852
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Contratação temporária. Prazo. Interpretação sistemática do edital que, conjugada à classificação da impetrante fora do número de vagas originalmente previsto, à necessidade transitória que ensejou a deflagração do certame e à exigência de planejamento, inclusive orçamentário, da administração contratante, afasta a configuração do direito vindicado pela impetrante. Negativa de seguimento, com respaldo nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 23.685 (numeração na origem), com base nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita (evento 11, fls. 44-46):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/1988. LEI 8.745/1993. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRAZO CONTRATUAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ADEQUAÇÃO À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
    SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. A impetrante foi aprovada na 19ª colocação, fora das 6 (seis) vagas previstas no edital, no processo seletivo simplificado de contratação temporária para o cargo de Técnicas de Complexidade Gerencial (V) para trabalhar no Ministério da Cultura, conforme Edital 001/2012, que, no que interessa à presente ação, dispôs: ‘2.8.2 O contrato de trabalho a prazo determinado terá vigência de 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado, observado o limite legal estabelecido no inciso IV, parágrafo único do art. 4° da Lei n° 8.745/93’.
    2. O concurso foi homologado em 18.5.2013. A impetrante foi nomeada, e celebrou-se o Contrato por Tempo de Serviço Determinado 216-105/2017 em 8.5.2017, com prazo de vigência até 18.5.2018.
    Mediante o Termo Aditivo ao Contrato 216-105/2017, houve prorrogado até 18.5.2019.
    3. A impetrante pleiteia que o contrato seja fixado pelo prazo determinado de 4 (quatro) anos, com base na cláusula do edital acima referida.
    RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 4. A impetrante invoca a interpretação estrita do item ‘2.8.2’ do edital como fundamento para que seja contratada temporariamente pelo prazo de quatro anos, ainda que tenha sido nomeada quatro anos após a homologação do edital.
    5. A primeira distorção interpretativa cometida pela impetrante que deve ser corrigida é que o processo seletivo foi lançado para atender a interesse público temporário de contratação de 6 (seis) candidatos mais bem classificados no cargo pretendido, mas a impetrante classificou-se fora do número de vagas.
    6. Absolutamente despicienda a pretensão de, após quatro anos da homologação do processo seletivo, ocorrida em 18.5.2013, impor à Administração que contrate candidatos aprovados fora do número de vagas pelo mesmo prazo previsto no edital para os que foram aprovados dentro do número de vagas.
    7. Com efeito, o contexto emergencial do momento da elaboração do edital tende a ser, em regra, diverso daquele existente mais de quatro anos depois, quando a impetrante foi nomeada. As regras do edital foram estabelecidas para a contratação da quantidade de servidores temporários necessária para aquele momento, para os quais se imporia, em regra, a observância da regra do concurso.
    8. O próprio edital (item ‘15.8’) estabelece que a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas ‘geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação, limitada ao prazo de validade do presente processo seletivo simplificado e observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos, bem como a conveniência e ao interesse da Administração Pública’.
    9. O interesse individual do candidato a cargo temporário aprovado fora do número de vagas e convocado à nomeação muito tempo após o edital não deve prevalecer sobre a finalidade do ato administrativo de contratação temporária, a ponto de fazer valer, à risca, o mesmo prazo contratual previsto no edital para aqueles que foram contratados dentro do número de vagas.
    10. O inciso IX do art. 37 da CF prevê que a contratação por prazo determinado atende a ‘necessidade temporária’ de excepcional interesse público, decorrendo disso que o prazo do contrato está atrelado ao tempo que a Administração necessita da mão de obra.
    11. Há de se ter em conta que a contratação temporária tinha objetivo específico, em harmonia com a Lei 8.745/1993, de atender, por força de recomendação do Tribunal de Contas da União, a processos represados de fiscalização dos projetos culturais financiados pela Lei Rouanet, cujo prazo de atendimento foi previsto no Edital do processo seletivo de 2012 como de 4 (quatro) anos, prorrogável por mais 1 (um) ano, conforme o art. 4º, IV, da Lei 8.745/1993.
    12. Em linha com essa compreensão, a Portaria Interministerial 103/2017, mencionada nas informações das autoridades impetradas, estabeleceu, conforme critérios de conveniência e oportunidade do momento, a contratação de 40 (quarenta) candidatos aprovados fora do número de vagas, entre os quais a impetrante, pelo prazo de 1 (um) ano, observando-se a mesma necessidade temporária atrelada ao Plano de Ação enviado ao Tribunal de Contas.
    13. Além disso, deve ser considerado o princípio da eficiência, que seria flagrantemente desrespeitado se imposta à Administração a contratação temporária pelo prazo de 4 (quatro) anos de candidatos aprovados fora do número de vagas ao final do prazo de validade do concurso.
    14. Se não há mais a necessidade de contratar servidores por quatro anos para atender a finalidade da contratação, impor o prazo total à Administração resultaria em gasto desnecessário com pessoal e impediria o aproveitamento do cadastro de reserva em vigor, de forma a obrigar a abertura de novo processo seletivo pelo prazo menor necessário.
    15. Vale resgatar a precitada cláusula editalícia ‘15.8’ que fixa a conveniência e o interesse da Administração como critérios para nomear os candidatos aprovados fora do número de vagas, justamente o que ampara a adequação do prazo contratual à necessidade administrativa vigente.
    16. A interpretação literal e exclusiva da previsão editalícia não deve prevalecer, portanto, sobre hermenêutica ponderada das circunstâncias do fato (aprovação fora do número de vagas e contratação realizada quase ao final do prazo do concurso) do atendimento da finalidade do ato administrativo (no caso, análise das prestações de contas do projetos culturais favorecidos com recurso públicos da Lei Rouanet) e do princípio da eficiência (impor o prazo de quatro anos ao caso resultaria em gasto desnecessário e sinalizaria à Administração que teria que abrir novo processo seletivo ainda que haja cadastro de reserva de concurso anterior).
    CONCLUSÃO 17. Mandado de Segurança denegado.” (MS 23.685/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 17/12/2020)
    2. A recorrente insiste na tese de que direito líquido e certo de sua titularidade foi vulnerado pela Portaria Interministerial nº 103, de 24 de abril de 2017, editada pelos Ministros de Estado da Cultura e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Sustenta que, ao chancelarem contratação temporária por prazo inferior ao previsto no subitem 2.8.2 do Edital nº 001/2012 do Ministério da Cultura, as autoridades apontadas como coatoras incorreram em ultraje aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da moralidade e da igualdade. Invoca os arts. 5º e 37 da Magna Carta. Argumenta (evento 11, fls. 72 e 82; destaques no original):
    “16. Diferentemente do que fora consignado no acórdão, o direito líquido e certo da recorrente é notório, já que a expectativa de direito inferida na cláusula 15.8, que estabelece a conveniência e oportunidade à Administração Pública, diz respeito tão somente à nomeação ou não dos candidatos.
    17. Em outras palavras, não se pode utilizar de interpretação sistemática do Edital para suprimir direitos inerentes ao candidato. Vale dizer: o campo de liberdade para atuação do Poder Público está circunscrito à escolha devida entre contratar ou não o aprovado fora do número de vagas, mas nunca pode abranger a opção por assegurar ou não garantias previstas no Edital.
    (…)
    44. Ao realizar contratação de aprovados com prazos diferentes de vigência, a Administração Pública os distingue perante a Lei (Edital), que, uma vez mais, NÃO DEU MARGEM A INTERPRETAÇÕES, MAS FOI CIRÚRGICO AO ESTABELECER QUE OS CONTRATOS SERIAM FIRMADOS COM LAPSO DE VIGÊNCIA DE 4 ANOS.”
    3. Com base nesses fundamentos, a recorrente requer o deferimento de tutela provisória recursal, para determinar “a assinatura de aditivo contratual pelo período complementar, até que se implemente os 4 anos previstos no edital do certame” (evento 11, fl. 86). No mérito, pugna pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança.
    4. A União apresentou contrarrazões (evento 11, fls. 105-110).
    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. O ato impugnado, Portaria Interministerial nº 103, de 24 de abril de 2017, editada pelos Ministros de Estado da Cultura e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em seu art. 2º, parágrafo único, dispôs o seguinte (evento 2, fl. 60; destaques acrescidos):
    "Art. 2° Os profissionais serão contratados com vistas à mitigar o passivo de prestação de contas dos Projetos Culturais em cujo favor tenham sido captados e canalizados os recursos previstos na Lei n° 8.313, 23 de dezembro de 1991, que se encontram sem análise conclusiva no âmbito do Ministério da Cultura, conforme determinação contida no Acordão n° 1.385/2011 do Tribunal de Contas da União.
    Parágrafo único. Os contratos serão efetivados a partir de abril de 2017 e terão duração até 18 de maio de 2018, sem possibilidade de prorrogação."
    2. O Edital nº 001/2012 do Ministério da Cultura, por sua vez, no tocante à atividade de “técnicas de complexidade gerencial”, previa seis vagas, para contratação temporária por quatro anos, admitida a prorrogação por mais um ano, de modo a contemplar o período máximo de cinco anos, em sintonia com o estatuído no art. 4º, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.745/1993.
    3. A impetrante, ora recorrente, foi aprovada fora das seis vagas previstas no edital – classificada na 19ª colocação – e, como resultado, somente veio a ser contratada em 08 de maio de 2017, isto é, quase ao final do período de validade do certame, cuja homologação ocorreu em 18 de maio de 2013.
    4. Por ocasião da contratação da impetrante, a administração pública, à luz da Portaria Interministerial nº 103, de 24 de abril de 2017, promoveu a inserção de cláusula prevendo a vigência do vínculo temporário da data da assinatura, em 08 de maio de 2017, até 18 de maio de 2018 (evento 2, fl. 16).
    5. A portaria impugnada respalda-se no entendimento de que a contratação de excedentes deve ocorrer para complementar o período máximo estipulado para o vínculo temporário dos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.
    6. O mandado de segurança questiona esse entendimento, que, volto a enfatizar, levou à contratação temporária da impetrante inicialmente por um ano, e não pelo prazo de quatro anos, como decorreria de aplicação isolada do subitem 2.8.2 do Edital nº 001/2012 do Ministério da Cultura.
    7. A Primeira Seção do STJ, por meio do acórdão recorrido, considerou que interpretação global do instrumento convocatório do certame autorizava a contratação temporária por prazo inicial inferior a quatro anos, quadro a afastar a alegação de ofensa a direito líquido e certo de titularidade da recorrente.
    8. A recorrente impugna o acórdão recorrido, essencialmente defendendo que a administração pública apenas tinha discricionariedade para contratar, ou não, aprovados fora do número de vagas previsto no certame, mas que o período de contratação necessariamente deveria coincidir com o estabelecido no subitem 2.8.2 do Edital nº 001/2012 do Ministério da Cultura.
    9. Merece ser confirmado o acórdão recorrido, uma vez que, de fato, interpretação sistemática das cláusulas editalícias admite a leitura veiculada na portaria impugnada na presente impetração. Com efeito, para além do subitem 2.8.2, deve-se ter presente o subitem 15.8 do Edital nº 001/2012 do Ministério do Turismo, adiante transcrito (evento 1, fl. 179; sem destaques no original):
    “15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
    (…)
    15.8. A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas estabelecido neste edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação, limitada ao prazo de validade do presente processo seletivo simplificado e observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos, bem como a conveniência e ao interesse da Administração Pública.”
    10. A referida cláusula editalícia, conjugada à aprovação da recorrente fora do número de vagas previsto no instrumento convocatório do concurso, à delimitação das tarefas transitórias a que se destinava o certame e à necessidade de planejamento orçamentário para fazer frente às despesas com pessoal, admite a leitura chancelada pelas autoridades impetradas e conjura a configuração do direito vindicado pela impetrante.
    11. O edital do certame, repiso, previu seis vagas, pelo prazo inicial de quatro anos, admitida a prorrogação por mais um ano, de modo a totalizar cinco anos para cada contrato firmado. Vale dizer que o instrumento convocatório previu, ainda que implicitamente, o período de cinco anos, a partir da homologação do resultado do concurso, para a administração lidar com a necessidade transitória que ensejou a deflagração do certame.
    12. Nesse panorama, e uma vez, reitero, que a impetrante foi classificada fora do número de vagas previsto no edital, reputo lícita a contratação temporária com vigência inicial de 08.05.2017 a 18.05.2018, quadro a afastar o direito invocado.
    13. Registro que, posteriormente, houve prorrogação do contrato temporário da impetrante, por mais um ano, ultrapassando os cinco anos contados da homologação do resultado final do concurso regido pelo Edital nº 001/2012 do Ministério do Turismo, mas isso somente ocorreu por força da superveniência da Medida Provisória nº 829/2018, ao final convertida na Lei nº 13.704/2018.
    14. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
    15. Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora